Tribunal: TJDFT
Processo: 0712552-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712552-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANDRE ALBINO PRANTE, GERMANO RUDI PRANTE, GERDA PRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a contestação oferecida pelo ora agravante à “ação de liquidação de sentença proferida em ação civil pública” ajuizada por ANDRE ALBINO PRANTE e OUTROS. Nas razões do recurso, o agravante reproduz os argumentos apresentados na contestação e, de início, alega que a sentença que se pretende liquidar condenou o Banco do Brasil, o Banco Central e a União de forma solidária, razão pela qual seria imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Alega também que a competência é da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública. No mérito, em resumo, esclarece que a parte autora pretende a restituição sobre correção monetária debitada pelo Banco do Brasil em decorrência do Plano Collor I, que incidiu no mês de março de 1990, com origem em cédula de crédito rural, obrigatoriamente lastreada em recursos derivados da caderneta de poupança. Afirma que Valdemir de Lima Rocha, sujeito estranho ao feito, entabulou operações com a parte ré com status que impede o direito a qualquer restituição. Sustenta que “o Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valor o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88”. Em relação à correção monetária, defende que devem ser considerados os índices aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Questiona a incidência dos juros de mora e pondera o quantum a ser arbitrado aos honorários advocatícios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado ao menos um dos requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ao recurso, em que pese à argumentação recursal, que, em resumo, contesta a ação de liquidação da sentença proferida em ação civil pública que declarou que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%” e, ainda, condenou o ora agravante, “solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002”. (REsp n. 1.319.232/DF) É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante nem mesmo menciona qual o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que fica inviável a suspensão dos efeitos da decisão agravada. E uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a concessão do efeito suspensivo, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de maio 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator